Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-44.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012289-44.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012289-44.2023.8.11.0006

APELANTE: RONILSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA USO. RECURSO DESPROVIDO. CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, e 704 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16).

II. Questão em discussão

O recorrente pleiteia a nulidade das provas em razão de suposta busca domiciliar ilegal e tortura policial, bem como a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio (Lei nº 11.343/2006, art. 28).

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi justificada diante da atitude suspeita do réu, sua tentativa de fuga e o prévio descarte de drogas. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legalidade do ingresso em domicílio em tais circunstâncias.

Não há comprovação de tortura policial ou de que a lesão descrita em exame pericial tenha sido causada para obtenção de provas.

A desclassificação do tráfico de drogas para posse para uso pessoal é inviável, pois a destinação mercantil das substâncias ilícitas foi evidenciada pela variedade de drogas (cocaína e maconha), a presença de balança de precisão e a quantidade de cocaína apreendida (40,24g). O argumento de uso pessoal não encontra suporte probatório.

De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16), com consequente redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. De ofício, reconhecimento da confissão, com redimensionamento da pena do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Tese de julgamento:

"É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente."

"A desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal é inviável quando a destinação mercantil das substâncias ilícitas é corroborada por elementos objetivos, como quantidade, variedade, apetrechos e circunstâncias do flagrante."

"A atenuante da confissão é aplicável ao crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, independentemente de ser ela parcial, qualificada ou retratada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, III, d e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 219.539 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/10/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.037.403/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012289-44.2023.8.11.0006

APELANTE: RONILSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronilson Evangelista da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,

1 (um ) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 704 (setecentos e quatro) dias-multa,

por infração ao art. 33 da Lei n. 111.343/2006 e aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2006 (tráfico de drogas, posse

irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões, assevera que: 1)

deve ser reconhecida a “
nulidade absoluta das provas produzidas ilicitamente mediante pela entrada ilegal em domicílio baseada em elementos subjetivos e pescaria probatória, bem como mediante a sessão de tortura comprovada [com o] desentranhamento das provas ilícitas dos autos e pela reforma da sentença para absolver o réu em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento, conforme os artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal
”; 2) é caso de ser

“
desclassificado o crime previsto no artigo 33, da Lei n°11.343/06, para o previsto no artigo 28 da mesma Lei
”
(Id.
234189204 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
234189206 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 246553184 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012289-44.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico, posse

irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01: Do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2023, por volta das 17h30min, em residência particular, na Rua das Garças. Bairro Lavapés, nesta Comarca de Cáceres/MT, o denunciado RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “LÉO CORONEL”, com consciência e vontade, possuiu e manteve sob guarda 01 (um) revólver, calibre .357, Magnum Aço Inox, de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (id. 138226361 – Pág. 04), boletim de ocorrência (id. 138226361 – Pág. 09/11), termo de exibição e apreensão (id. 138226361 – Pág. 14/15), laudo pericial de arma (id. 138304373 e 138304375), interrogatório (id. 138304368) e demais declarações e demais documentos coligidos aos autos.

Fato 02: Do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados no primeiro fato, o indiciado RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “LÉO CORONEL”, com consciência e vontade, possuía e manteve sob guarda 06 (seis) cápsulas de munições de calibre .38 SPL, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (id. 138226361 – Pág. 04), boletim de ocorrência (id. 138226361 – Pág. 09/11), termo de exibição e apreensão (id. 138226361 – Pág. 14/15), laudo pericial de arma (id. 138304373 e 138304375), interrogatório (id. 138304368) declarações e demais documentos coligidos aos autos.

Fato 03: Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados no primeiro fato, RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “LÉO CORONEL”, com consciência e vontade, guardou e manteve em depósito, para fins de traficância, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, totalizando 40,24 g, 01 (uma) porção de maconha, totalizando 3,70 g, 01 (uma) balança de precisão branca, Sf 400, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (id. 138226361 – Pág. 04), boletim de ocorrência (id. 138226361 – Pág. 09/11), termo de exibição e apreensão (id. 138226361 – Pág. 14/15), laudo pericial (id. 138226361 – Pág. 35/40), interrogatório (id. 138304368) e demais documentos coligados nos autos.

Da dinâmica dos fatos:

Consoante o apurado uma equipe de investigação monitorava a casa de RONILSON, uma vez que ele era suspeito de ser um dos possíveis autores de um crime de homicídio que vitimou Robert de Jesus Nunes, no dia 09/12/2023. Ocorre que ao notar que as viaturas estavam próximas ao local, RONILSON tentou empreender fuga pelo corredor da casa, momento em que jogou no chão uma sacola de cor branca, com um produto que aparentava ser entorpecente.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram diligências no local tendo encontrado na residência um revólver, calibre .357, Magnum Aço Inox ao lado da cama do denunciado, 06 (seis) cápsulas de munições de calibre .38 SPL (uso permitido) em cima do guarda-roupa, bem como 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy, cor preta, 01 (um) aparelho celular, Samsung J2 Core.

Ante ao estado de flagrante delito o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial, oportunidade em que confessou ser o proprietário da arma, munições e entorpecentes, conforme seu interrogatório acostado ao id. 138304368
.
[...]
(Id.
234188732 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se comprovada no laudo pericial n. 531.3.10.9047.2023.152074-A01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 234188697 - pág. 32-37).

A eficiência da arma de fogo foi constatada no laudo pericial n.
º 531.2.13.9047.2023.153942-A01 (Id. 234188725 - pág. 1-8).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais e que o apelante foi agredido pelos policiais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, as teses serão enfrentadas no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o IPC Aerton André Soares Melo descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que após o crime de homicídio em que vitimou Robert de Jesus Nunes, na data 09/12/2023, citado no Boletim nº 2023.352607, a equipe de investigação, através de diligências ininterruptas e contínuas, começou a monitorar a residência de Ronilson Evangelista da Silva
, vulgo "Léo Coronel", um dos possíveis autores do crime, casa situada na Rua das Garças, no bairro Lavapés, próximo ao córrego.
Ao chegar com as viaturas próximo, Ronilson, que estava nas proximidades
,
ao notar a movimentação tentou empreender fuga no corredor da casa. Ao ver que seria alcançado pela equipe, jogou ao chão uma pequena sacola, de cor branca, com produto aparentando ser entorpecentes.
Que diante dos fatos realizamos uma pequena varredura no local, sendo encontrada uma arma de fogo de forma visível ao lado da cama. Que em cima do guarda- roupas foram encontradas munições de calibre.38 deflagradas e mais duas porções de substância aparentando ser pasta-base de cocaína e maconha, encontramos ainda, uma balança. Foi-lhe dado voz de prisão e posteriormente conduzimos juntamente com a arma até a delegacia para procedimentos de praxe

[...] (
Id. 234188683 - pág. 16-17).

O depoimento de Fabiano de Assis Souza foi no mesmo sentido (Id. 234188683 - pág. 18-19).

Na delegacia de polícia o réu
admitiu
a posse da arma de fogo e das drogas,
verbis:

Que o revólver calibre 357 possui para sua defesa pessoal,
pois é ameaçado de morte por várias pessoas; Que nega ter envolvimento no homicídio de Robert de Jesus Nunes; Que na sexta feira 00h estava em sua residência com sua companheira;
Que a droga que foi apreendida em sua posse é para seu próprio consumo, pois às vezes também usa cocaína
;
Que a balança de precisão já possui há muito tempo
; Que nega estar traficando drogas; Que não conhece Natacha, João Gabriel, Helbert e o adolescente Gabriel Ricardo [...]
(Id. 234188683 - Pág. 22- 24).

Na instrução processual, o IPC Fabiano de Assis Souza ratificou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o Ronilson?

T: Sim, recordo.

MP: Pode relatar, por gentileza, o que aconteceu?

T: Então, após o crime que vitimou o senhor Robert Nunes, no dia 9 de dezembro de 2023,
a equipe de investigação da Primeira DP saiu em diligência ininterruptas e contínuas com o objetivo de localizar possíveis autores, sendo que foi citado que um dos possíveis [era] o senhor Ronilson Evangelista
, que ele estava no Bairro Lavapés, nas proximidades [...], ao fundo do Detran;
a equipe em diligências, ao aproximar-se da residência ele notou a aproximação, a chegada, e adentrou pelo corredor da casa correndo, sendo interceptado logo [...], ele jogou uma pequena porção, uma sacola de cor branca, sendo alcançado, a gente conseguiu fazer um pequena varredura na casa depois de encontrar essa substância que estava na sacolinha branca, aparentando ser entorpecente; bem de forma visível, ao lado da cama dele, uma arma de fogo calibre 357, após ter encontrado essa arma de fogo fizemos uma pequena varredura lá no quarto onde ele estava e localizamos, se não me engano, seis cápsulas de munição calibre 38 deflagradas, bem como mais algumas porções de drogas e a balança de precisão.

MP: Perfeito, foi o senhor que localizou a droga que ele jogou?

T: Sim, a droga e as cápsulas, bem como o restante da droga, que estava em um guarda-roupas, a arma quem localizou foi o Dr. Marlon.

MP: Ah tá, então foi tudo o senhor que localizou essa droga aí?

T: Isso.

MP: Essa residência era a casa dele?

T: Era a casa onde ele estava ficando, estava ele, e se não me engano, a namorada dele, namorada ou esposa, convivente dele.

MP: Vocês estavam acompanhando ele já assim, essa questão do tráfico, ou era só a respeito do homicídio mesmo?

T: Não, era só a respeito do homicídio mesmo, que nós somos vinculados a Primeira DP, tem a equipe de homicídios aqui e tem a equipe de tráfico, aí a gente estava dando apoio lá a equipe do homicídio.

MP: E já existia alguma informação no sentido de que ele traficava essa droga?

T: Que eu me lembre doutor, nessa época eu estava na Derf, vinculado à Derf, não lembro exatmetne da situação, mas ele já tinha sido citado na homicídios, essa arma que foi localizada foi para perícia, eu conversei com o pessoal aqui da homicídios, provavelmente pode ter participado de outros homicídios, só está aguardando a balística, o resultado da balística.

MP: Entendi, mas com relação a droga vocês ainda não tinham que ele vendia?

V: Não.

MP: Que ele estava praticando o tráfico ou que ali funcionava uma boca de fumo, tinha alguma?

T: Não senhor.

MP: Alguma informação nesse sentido?

T: Não.

[...]

Defesa: O Ronilson, pelo que entendi, estava sendo visto como possível suspeito desse homicídio, é isso?

T: Correto.

Defesa: Ele estava sendo acompanhado pela polícia?

T: Chegou essa informação a um colega nosso que vai ser ouvido, não sei se foi ouvido, o Aerton teve essa informação que o Ronilson estaria nessa residência.

Defesa: Tá, mas minha pergunta é assim, ele estava mais ou menos monitorado ali pela polícia?

T: Sim.

Defesa: Durante esse período que ele foi monitorado verificou-se ou flagrou-se ele traficando?

T: Não, não visualizei.

Defesa: Tá, O senhor participou ali da abordagem no dia que ele foi preso?

T: Exatamente.

Defesa: O senhor disse que achou a droga, é isso?

T: Exatmetne.

Defesa: Foi achado uma droga em cima do armário?

T: No guarda-roupas.

Defesa: No guarda-roupas?

T: Isso.

Defesa: Quanta droga era para ter noção?

T: Se não me engano eram três porções, duas de pasta-base de cocaína e uma de substância aparentando ser maconha e a balança de precisão.

Defesa: Em gramas assim?

T: Não sei dizer ao senhor doutor.

Defesa: Nem assim se apresentou mais, não era um tablete de um quilo, por exemplo?

T: Não.

Defesa: Era menos, tá, a arma, quem achou a arma mesmo?

T: O Dr. Marlon, delegado.

Defesa: O senhor viu a hora que ele achou a arma?

T: Sim, estava presente junto com ele.

Defesa: Então vocês entraram juntos?

T: Isso.

Defesa: E como foi essa abordagem, foi tranquilo, ele resistiu?

T: Ele correu, né?, ele correu assim que viu... ele correu para dentro, o interior da casa, no corredorzinho, na casa tem corredor, ele adentrou o corredor e entrou para um dos cômodos.

Defesa: Tá, aí vocês conseguiram render ele fácil?

T: Sim, na verdade ele resistiu um pouquinho, mas na hora lá foi tranquilo depois.

Defesa: Ele chegou se machucar ou não?

T: Que eu me lembre não.

Defesa: Tá, que se lembre ele não se machucou, é isso?

T: Que eu me lembre não.

Defesa: O senhor acompanhou a entrevista dele?

T: A entrevista na hora, no local?

Defesa: Isso.

T: Estava junto com o delegado e com o investigador Aerton.

Defesa: Tá, e aí como que foi, ele falou, fez silêncio?

T: Ele permaneceu em silêncio lá na hora, falou que não era dele, que não tinha participado de crime nenhum [...].

Defesa: A questão hoje é mais a droga, então a gente está querendo saber se ele ficou, se ele chegou a alegar que era usuário?

T: Que eu me lembre não. [...]
(Id. 234189189 - pág. 1 – relatório de mídias)

O depoimento do IPC Aerton André Soares Melo auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o senhor Ronilson?

T: Sim senhor.

MP: O senhor pode nos relatar, por gentileza.

T: Essa ocorrência foi um dia típico na cidade, são várias situações,
esse Ronilson já vinha sendo monitorado por nós, porque faz parte do PCC lá do Marajoara e ele já vinha apontado como a pessoa que executava as pessoas
; nós começamos monitorar ele, quem ficou incumbido de monitorar ele fui eu principalmente, fiquei porque já conhecia ele; aí
dias antes da prisão dele foi executado um rapaz ali no Cidade Alta, perto do Atacadão, um menino lá, esqueci o nome dele, foi executado, tinha as imagens, tal, eu vi as imagens e falei: “a moto lembra a moto do Ronilson e as característica dele”, tá, fiquei quieto, daí um colaborador falou para mim assim: “oh, quem matou foi tal pessoa e tal pessoa”, “tá beleza”, aí começamos as diligências, começamos a investigar,

aí recebi informação que ele tinha mudado de endereço, eles mudam de endereço fácil, mudou de endereço ali perto do Bar da Promoção [...], começamos a fazer, aí na hora que ele viu jogou um trem [...], prendi ele em flagrante [...],
essa arma, pelas características que tem, se não me engano, pelo que foi apontado na investigação, tem três ou quatro homicídios apontados para essa arma, aí mandamos para perícia, as pessoas falavam que realmente ele que matou, estava ele e o Gabrielzinho, menor na época, que eram dois matadores do PCC.

MP: Certo, foi apreendido também uma droga?

T: Foi.

MP: Recorda disso, na verdade esse processo aqui, que a gente está apurando aqui é a questão do tráfico.

T: Do tráfico, sim senhor, então, quem apreendeu a droga se não me engano foi o Fabiano, eu, como ele era um cara apontado como perigoso, maquinei ele [a testemunha faz sinal de arma], coloquei ele no chão e fiquei fazendo a segurança enquanto o pessoal foi fazer as buscas, foi levantar as informações [...], quem achou a arma foi Dr. Marlon, que estava assim, bem a ponto de ser utilizada, bem visível, quem achou a droga foi o policial Fabiano.

MP: Ele correu, tentou empreender fuga?

T: Tentou.

MP: O senhor viu ele tentando empreender fuga?

T
: Vi, na hora que ele me viu, teve a infelicidade de eu virar e ele topar, eles fazem isso, ficam cuidando, ele já sabia que nós ‘estava’ na cola dele, aí ele ficava ‘botando cabeça’ , hora que ele me viu deu aquele desespero e entrou ‘para dentro’ de casa, mas aí nós já
...

MP: Essa casa onde ele estava era casa dele mesmo ou era tipo um lugar assim alugado, tipo uma casa de aluguel da facção?

T: É uma casa de aluguel que às vezes ele nem paga, se esconde na verdade, depois a gente vai saber que nem pagar aluguel eles pagam [...], ele tinha mudado assim rápido, de um dia, dois dias, que ele ficava migrando, entendeu?

MP: Então era ele que estava residindo na casa mesmo?

T: É, ele é uma namorada dele, que na época era menor, tinha treze ou doze anos, uma coisa assim.

MP: Certo, o senhor disse que ficaram monitorando, o senhor chegou a ver que realmente ele estava habitando a casa ali?

T: Assim, a gente tem pessoas que colaboram com a gente [...], falou: “ele mudou para próximo do Barzinho do Ronaldo”, lembrei, perto do esgoto, aí nós estávamos fazendo diligências, aí nessa diligência nós virilizamos ele, ele assustou e já...

MP: Eu não entendi se o que ele estava na mão na hora que ele correu era arma ou se era droga, porque na denúncia consta que era droga ao que parece aqui.

T: Era droga,
quem pegou a droga foi o outro, porque eu já entrei e fui na cola dele; ele estava com uma arma, era uma arma potente, 357, a função dele era executar, tanto que ele pegou a arma e colocou assim visível, entendeu?

MP: Certo, a droga estava então com ele, na mão dele?

T: Tinha uma que estava
, uma estava, mas quem prendeu foi o pessoal que ficou atrás, eu fui na cola dele.

MP: Certo, mas o senhor viu ele correndo com essa droga?

T: Eu vi ele jogando, falei: “oh, pega lá”, aí o pessoal fez e eu e os outros entramos juntos
,
que não dá tempo...

[...]

Defesa: Só para esclarecer um ponto específico, pelo que o senhor mencionou não foi você que apreendeu a droga?

T: Não.

Defesa: Mas era muita droga ou era pouco droga?

T: Não era muito não, mas era uma quantidade significativa, porque eles não ficam com muita droga, hoje não se apreende muita droga, ele fica com uma quantidade ali para fazer o dinheirinho do dia, é pequeno, não é coisa significativa falar que é muita droga não.

Defesa: Tá, ele foi pego com essa droga nas mãos?

T: Não, foi isso que eu falei, ele jogou um trem e eu já saí na cola dele,
entendeu?, ele era perigoso, nós já saímos na cola dele, ele entrou dentro da casa e nós, mas ficou bem evidente, porque ele vende drogas, ele vive disso. [...]
(Id. 234189189 - pág. 1 – relatório de mídias)

Em juízo, o réu aduziu que: 1) estava ‘dentro do quintal e viu quando a polícia chegou e foi em direção à casa dos fundos, que é de outro morador’; 2) no momento em que os policiais entraram na residência, encontrava-se ‘deitado na cama’; 3) foi algemado e torturado pelos investigadores, ‘com chutes nas costas, sacola na cabeça e com ‘uma bicuda’ no rosto, perto do olho’; 4) não tentou correr; 5) a droga era de seu consumo; 6) os policiais que ‘aparecerem’ com a arma; 7) ‘na delegacia assinou sob pressão que a arma era sua’; 8) ‘não trafica droga, só consome’; 9) é perseguido pela polícia; 10) não sabe identificar os policiais que lhe agrediram
(Id. 234189189 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do sustentado, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que o réu estava sendo investigado em razão de seu aparente envolvimento em um homicídio.

Quando percebeu a presença da polícia nas proximidades de sua residência tentou fugir, sendo que, nesse momento, dispensou uma sacola que trazia consigo.

Os investigadores foram atrás dele e constataram que o objeto dispensado se tratava de drogas.

Depois do flagrante, entraram na residência e acharam mais entorpecentes, além de uma arma de fogo de uso restrito, munição de calibre permitido e balança de precisão.

A respeito do acontecido,
Fabiano de Assis Souza explicou para o Promotor de Justiça: “
após o crime que vitimou o senhor Robert Nunes, no dia 9 de dezembro de 2023, a equipe de investigação da Primeira DP saiu em diligência ininterruptas e contínuas com o objetivo de localizar possíveis autores, sendo que foi citado que um dos possíveis [era] o senhor Ronilson Evangelista”.

Acrescentou que, “
ao aproximar-se da residência, ele notou a aproximação, a chegada, e adentrou pelo corredor da casa correndo, sendo interceptado logo [...], ele jogou uma pequena porção, uma sacola de cor branca, sendo alcançado, a gente conseguiu fazer uma pequena varredura na casa depois de encontrar essa substância que estava na sacolinha branca, aparentando ser entorpecente”.

Segundo o investigador, depois do flagrante realizaram buscas na casa e
“de forma visível ao lado da cama dele [encontraram] uma arma de fogo calibre 357; após ter encontrado essa arma de fogo fizemos uma pequena varredura lá no quarto onde ele estava e localizamos, se não me engano, seis cápsulas de munição calibre 38 deflagradas, bem como mais algumas porções de drogas e a balança de precisão”.

O depoimento de
Aerton André Soares Melo corrobora o modo como a busca aconteceu.

De acordo com o investigador, no momento que o réu percebeu a presença dos policiais, “jogou um trem no chão” e tentou fugir, mas foi preso na sequência.

Além disso, esclareceu:
“[fiquei] fazendo a segurança enquanto o pessoal foi fazer as buscas, foi levantar as informações [...], quem achou a arma foi Dr. Marlon, que estava assim, bem a ponto de ser utilizada, bem visível, quem achou a droga foi o policial Fabiano”.

Como reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022).

Além disso,
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23)”
STF, ARE 1493272 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu – durante investigação, com o réu demonstrando nervosismo exacerbado, tentando fugir e descartando uma sacola com entorpecente quando percebeu a presença da polícia – encontra-se legitimada a busca domiciliar sem mandado. Confira-se:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Conquanto o réu insista que foi ‘torturado pelos investigadores que o prenderam, com
‘com chutes nas costas, sacola na cabeça e com ‘uma bicuda’ no rosto, perto do olho’, o exame de corpo de delito constatou que apresentava somente “
e
scoriações em área de 3x2cm em região masseteriana esquerda
” (Id. 234188711 - pág. 2), o que não é condizente com o relato.

Convenientemente, ele se declarou incapaz de identificar o policial agressor.

De qualquer modo, nada indica que lesão constante na perícia foi provocada para obter provas, até porque, quando o réu foi detido os policiais já haviam encontrado a droga descartada por ele na tentativa de fuga. .

Assim sendo, não há falar em absolvição:

[...] Inviável o acolhimento do pedido de nulidade decorrente de lesões corporais sofridas pelos réus durante a abordagem policial já que houve resistência do suspeito e não há provas de que eventual excesso tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito. [...]
(TJ/MT, N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

[...] Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1001642-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

O pedido de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 tampouco pode ser acolhido.

A condição de usuário ampara-se apenas nas alegações do réu, pois, nenhuma outra prova foi produzida nesse sentido.

A destinação mercantil exsurge nos elementos de convicção angariados.

Além da variedade de drogas (cocaína e maconha), parte delas estavam embalados em porções pequenas, ou seja, prontas para comercialização (Id.
234188683 - pág. 39).

Não há como ignorar que o réu também mantinha em depósito uma balança de precisão – apetrecho comumente relacionado à mercancia.

A quantidade de cocaína apreendida – 40,24g (quarenta gramas e vinte e quatro decigramas – confirma a intenção comercial.

De acordo com os experts, “
a
dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um homem de 70 kg."; e, para o usuário crônico é possível o consumo diário cinco carreiras de cocaína, totalizando 0,5 gramas [...] - Lição do perito Marcos Passagli e informações prestadas, em feito similar, pela Dra. Adriana Nunes Wolffenbuttel, então Chefe do Laboratório de Perícias e Fotografia do Instituto Geral de Perícias. - 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00117” [...]
(Apelação Crime, Nº 70050746437, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em: 13-06-2013).

Ademais, ainda que estivesse comprovada, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Destarte, inviável a desclassificação pretendida:

[...] Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar diligências pretéritas comprovando a prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT. [...]
(TJ/MT, N.U 1011407-28.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

[...] Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que a apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso próprio. [...]
(TJ/MT, N.U 0018784-18.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Embora não seja objeto do recurso, observo que, em relação ao crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, o réu faz jus à atenuante da confissão, pois, na fase inquisitorial, admitiu a propriedade da arma, dizendo que a “
possui para sua defesa pessoal
,
pois é ameaçado de morte por várias pessoas
”
(Id. 234188683 - pág. 22- 24).

Vigora entendimento no sentido de que “
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...] (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Passo à dosimetria:

a)

Art. 33 da Lei n. 11.343/2006

Mantenho a pena de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, tal como definida na sentença.

b)

Art. 12 da Lei n. 10.826/2003

Mantenho a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, tal como definida na sentença.

c)

Art. 16 da Lei n. 10.826/2003

A pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, ante o caráter desfavorável dos antecedentes.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso integralmente com a reincidência (Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça).

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 703 (setecentos e três) dias-multa.

Fica preservado o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, a, § 3º).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e,
de ofício, reconheço a atenuante da confissão
(CP, art. 65, III, d) em benefício do réu quanto ao crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, redimensionado sua pena definitiva para 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 703 (setecentos e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024